Tribunal: STF
Processo: HC 257433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RECURSO DA DEFESA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE ABERTO PARA O FECHADO: PENA SUPERIOR DE VINTE E OITO ANOS DE RECLUSÃO IMPOSTA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2025, por Paulo Simon de Oliveira e outro, advogados, em benefício de L T A, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.514.203:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. IMPOSTA PENA DE 28 ANOS DE RECLUSÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ADEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A proibição ‘para pior’ garante ao réu o direito de não ver sua situação complicada, direta ou indiretamente no âmbito de recurso exclusivo da defesa, o que não se pode confundir com a correção de mero erro material. 



    2. No caso, a Corte estadual não causou prejuízo ou o agravamento para o réu, uma vez que o acórdão, tão somente, adequou o regime de cumprimento de pena, dado que o acusado foi condenado por estupro de vulnerável (por três vezes) a 28 anos de reclusão. Inteligência do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 



    3. Uma vez afastada qualquer ilegalidade pela instância precedente, não há possibilidade de inversão desse entendimento como pretende a defesa, haja vista não se tratar de interpretação do dispositivo legal, mas de irresignação quanto ao regime prisional imposto expressamente pela lei. 



    4. Agravo regimental não provido”. 



     



    2. Os impetrantes sustentam ilegalidade por ter sido corrigido, de ofício, erro material da sentença condenatória, pela qual condenado o paciente “como incurso nas penas dos artigos 217- A, ‘caput’, do Código Penal, por três vezes, de forma continuada, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e artigo 147 do Código Penal (…) ao cumprimento de, respectivamente 28 (vinte e oito) anos de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples”, para corrigir o regime inicial aberto fixado para o fechado, considerada a pena imposta.



     



    Sustentam que a correção do erro material da sentença condenatória, para esclarecimento do regime prisional de fechado para o aberto, foi realizada pelo juízo da execução criminal e não pelo juízo da ação de conhecimento e que a confirmação dessa correção pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do recurso de apelação da defesa caracterizaria reformatio in pejus.



     



    Afirmam ser inaplicável a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, pois “se tal súmula está para uniformizar decisões dos tribunais, a uniformização, no caso in comento, deve se dar de acordo com os próprios julgados da Nobre Corte Superior”, e que a jurisprudência daquele Superior Tribunal de Justiça seria em sentido contrário ao exposto no acórdão objeto da presente impetração.



     



    Este o pedido:



    “(...) conceder a ordem em favor do paciente, LUIZ TENÓRIO DE ALENCAR, para que seja, reconhecido o regime inicial posto no dispositivo final da sentença, qual seja o aberto, afastando a reforma feita pelo Tribunal estadual quando da correção do erro material de ofício no recurso defensivo, com a imediata liberdade do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que possa cumprir a pena no regime inicial posto no dispositivo final da sentença”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. Em 3.11.2021, o paciente foi condenado pelo juízo da comarca de Santo André/SP nas “penas dos artigos 217- A, ‘caput’, do Código Penal, por três vezes, de forma continuada, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, com as disposições da Lei nº 8.072/90, ao cumprimento de, respectivamente 28 (vinte e oito) anos de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime inicial aberto”.



     



    A condenação do paciente foi mantida em segunda instância no julgamento do recurso de apelação criminal da defesa, sendo ressaltado, no julgamento dos embargos de declaração, ter havido erro material na sentença condenatória, ao se impor uma pena superior a vinte e oito anos e fixar o regime inicial aberto, sendo devida a correção:



    “(...) Com efeito, o que se tem por aqui é que o ora embargante opta por ignorar o evidente erro material contido na r. sentença, consistente na circunstância de haver constado em sua parte dispositiva ‘JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu [L T A], qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 217- A, ‘caput’, do Código Penal, por três vezes, de forma continuada, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, com as disposições da Lei nº 8.072/90, ao cumprimento de, respectivamente 28 (vinte e oito) anos de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime inicial aberto.’



    (...) Contudo, o erro era claro e facilmente perceptível, na medida em que também constou da r. sentença, no parágrafo anterior ao de seu dispositivo (fl. 608): 



    ‘Para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime fechado. Os delitos são graves e o total das penas impostas requerem inicial cumprimento em regime mais gravoso’.



    Não se olvida, ademais, que o sobredito erro material já havia sido corrigido pelo juízo da origem quando do julgamento do v. Acórdão, tanto que constou de seu relatório expressa menção à decisão de fls. 687/690 (v. fl. 692). 



    Inexiste, portanto, qualquer contradição a ser sanada”.



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Por ocasião da análise do recurso especial, na decisão fundamentei, no que interessa:



    [...] a Corte estadual não causou prejuízo ou o agravamento para réu, uma vez que o acórdão, tão somente, adequou o regime de cumprimento de pena, dado que o acusado foi condenado por estupro de vulnerável (por três vezes) a 28 anos de reclusão.



    Não houve alteração na motivação da decisão condenatória, mas simples correção de erro material, pois a lei penal exige o regime fechado para aquele cuja sanção haja sido fixada acima dos 8 anos de reclusão, nos moldes do art. 33, § 2º, do Código Penal [...]. 



    Nessa perspectiva, é a compreensão do Subprocurador-Geral Artur de Brito Gueiros Souza nos autos (fls. 828-830): 



    [...] destaca-se não ser o caso de reanálise de interpretação ou de qualquer intenção em se fixar um regime mais severo do que o devido e sim de corrigir o evidente erro material, tendo em vista que a pena fixada, qual seja, superior a 28 anos de prisão, somente poderia ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Ademais, o pleito de abrandamento do regime prisional demandaria inviável revolvimento de provas, inadmissível em sede de recurso especial, incorrendo no óbice da súmula 7/STJ [...].



    Portanto, uma vez afastada qualquer ilegalidade pela instância precedente, não há possibilidade de inversão desse entendimento como pretende a defesa, haja vista não se tratar de interpretação do dispositivo legal, mas de irresignação quanto ao regime prisional imposto expressamente pela lei”. 



    5. É de se anotar, quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração relativas à incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, tratar-se de questão referente aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, que não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



     



    6. Ademais, como assentado no julgado objeto da presente impetração, a correção de erro material pelo juízo da execução, corroborado pelo julgamento dos recursos da defesa em segunda instância, para corrigir o regime inicial prisional de aberto para o fechado em razão da quantidade da pena imposta, não caracteriza reformatio in pejus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA. TÍTULO EXECUTIVO INALTERADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) A mera correção de cálculo, mercê de erro material, sem ‘alteração da reprimenda imposta pelo título executivo’, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 239.099-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024; HC 233.887 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/6/2024. 3. In casu, o Juízo da execução penal retificou o cálculo da pena imposta ao paciente. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 249.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RÉU. INEXISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o Tribunal, no julgamento de apelação, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público em favor do réu. 2. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, correção de erro material não agrava a situação jurídica do réu. 3. A reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 232.712-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



     7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos eletrônicos.



     



    Brasília, 16 de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora